Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726875-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo e a parte agravante não requer a gratuidade de justiça. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de agosto de 2021 10:16:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador